Tribunal: TJMT
Processo: 1033810-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033810-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA FREITAS RUST - CPF: 576.831.236-68 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de usucapião extraordinária. descumprimento de liminar anterior que vedava a alienação do bem. leilão para venda de "direito de negociar" solução amigável ou futura aquisição. manobra para elidir decisão judicial. risco à posse da agravada e à efetividade do processo. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu leilão público do imóvel objeto de Ação de Usucapião, sob pena de multa, por descumprimento de liminar anterior que suspendera qualquer forma de alienação do bem. O Banco alega que o leilão visava vender o "direito de negociar" e não o imóvel em si.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia central reside em definir se o leilão promovido pelo Agravante, com o objetivo de alienar o "direito de negociar" uma solução amigável ou futura aquisição do imóvel usucapiendo, configura descumprimento da liminar que suspendera a alienação do bem e se representa risco à posse da Agravada e à efetividade do processo de usucapião.

III. Razões de decidir

3.
A liminar concedida na Ação de Usucapião visava impedir a introdução de terceiros na posse litigiosa, garantindo a utilidade da decisão final.

4. O novo leilão, embora nominado como venda de "direito de negociar", configura tentativa de disposição do bem, ainda que sua concretização dependa de evento futuro e incerto (acordo judicial ou vitória na usucapião).

5. A proposta de intermediação com terceiros de um direito ainda controverso judicialmente cria instabilidade jurídica, coloca em risco a posse da Agravada e tumultua o andamento processual, caracterizando manobra para elidir a decisão judicial.

6.
A conduta do Agravante pode configurar violação ao princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC), que impõe o dever de lealdade e colaboração, vedando atos que obstaculizem a efetivação da justiça.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A promoção de leilão com o objetivo de alienar o 'direito de negociar' a posse ou propriedade de imóvel objeto de ação de usucapião, após decisão judicial que suspendeu qualquer forma de alienação do bem, configura descumprimento da ordem judicial e viola o princípio da boa-fé processual, representando risco à posse do usucapiente e à efetividade da tutela jurisdicional."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 5º.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da ação de “
Usucapião Extraordinária”
(Proc. nº 1000935-15.2020.8.11.0107), ajuizada contra o agravante por ANA CRISTINA FREITAS RUST,
determinou a imediata suspensão do leilão público n.º 2024/211550V, promovido pelo agravante para a alienação do imóvel objeto da matrícula n.º 7.043 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT, sob pena de multa inibitória de R$ 50.000,00 por ato de descumprimento, além da expedição de ofício à plataforma virtual responsável para retirada do edital de venda
(Id. 175544103
-
autos de origem).

O agravante afirma que

“não pretendeu alienar o imóvel objeto da ação com o certame cujo edital foi publicado em XX/XX/2024, tendo em vista a decisão liminar de ID 47227571, proferida em 18/01/2021”
, mas tão somente “
vender o direito de negociar com a Agravada uma solução amigável para a demanda ou de aguardar o desfecho do feito para

eventualmente adquirir o bem, mediante a celebração de acordo e homologação judicial
”, portanto,
“não há que falar em desobediência da decisão liminar, tampouco em risco de dano à Agravada, uma vez que ela deverá concordar com os termos do acordo
” para concretizar a alienação anunciada.

Alega ainda que o negócio jurídico sob exame não configura alienação imediata do imóvel, mas mera expectativa de direito, cuja eficácia dependeria de evento futuro e incerto, qual seja, a homologação de acordo ou decisão judicial favorável ao Banco na ação de usucapião, não havendo, por isso, risco ou prejuízo à posse da agravada nem à eficácia do processo.

P
ede
, pois,
o provimento do recurso
,
para que, ref
ormada a decisão agravada,
seja, desde já, permitido o prosseguimento do leilão do agravante

(cf. Id. nº
255039669
).

O pedido de tutela recursal foi indeferido (Id. 256181164).

A agravada ofertou contra
rrazões pelo
desprovimento do recurso
(
Id. 262662267)
.

É
o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a Agravada noticiou o descumprimento da liminar que suspendera a alienação do imóvel de matrícula nº 7.043 do CRI de Sorriso/MT, objeto da Ação de Usucapião. Informou a publicação de novo edital de leilão (nº 2024/211550V) pelo Banco do Brasil S/A, caracterizado como venda sob condição suspensiva e com ressalva de compromisso de venda do direito a negociar.

Em face disso, o Juízo a quo
proferiu a decisão agravada, determinando a suspensão do referido leilão, sob pena de multa e ordem de retirada do edital da plataforma eletrônica.

Após sobreveio a decisão agravada que determinou a suspensão do leilão público n.º 2024/211550V, promovido pelo Banco do Brasil S.A., sob pena de multa inibitória e ordem de retirada do respectivo edital da plataforma eletrônica em que se encontrava publicado.

Destaco trecho da decisão:

“[...] Verifico que a r. decisão de Id. 47227571 deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a imediata suspensão da concorrência pública ou leilão administrativo para alienação do imóvel objeto da matrícula n.º 7.043 do CRI de Sorriso/MT promovida pelo Banco do Brasil S/A.

Embora apresentado agravo de instrumento e pedido de revogação da tutela de urgência, ambos foram indeferidos, mantendo a tutela de urgência.

Assim, DETERMINO A IMEDIATA SUSPENSÃO do leilão público nº 2024/211550V (9055) promovido pelo Banco do Brasil S/A para alienação do imóvel objeto da matrícula n.º 7.043 do CRI de Sorriso/MT, junto ao site https://www.lancenoleilao.com.br/
leilao.php?idLeilao
=859, sob pena de imposição de multa inibitória no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada ato que contrarie a ordem judicial.

Também, DETERMINO a expedição de ofício ao site mencionado requisitando a imediata retirada do edital de venda do imóvel de matrícula nº 7.043 do CRI de Sorriso/MT, devendo informar ao Juízo, no prazo de 24 horas, as providências adotadas.

Contudo, em pese a aparente afronta às determinações judiciais e ao dever de boa-fé processual, entendo que a decretação de litigância de má-fé deve ser reservada para análise posterior, após a manifestação formal do Banco do Brasil S.A. acerca dos fatos narrados, garantindo, assim, a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

De toda sorte, ADVIRTO a parte requerida, Banco do Brasil S.A., de que o descumprimento reiterado e injustificado das decisões judiciais ensejará a fixação de multa por litigância de má-fé, consoante previsão do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Por fim, tendo em vista a petição do perito nomeado (Id. 164356285), intime-se as partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

A questão central reside em definir se o novo leilão promovido pelo Banco do Brasil S.A. configura descumprimento da decisão judicial que suspendeu a alienação do imóvel objeto da matrícula n.º 7.043 do CRI de Sorriso/MT, ou se se trata de modalidade lícita de negociação autorizada pelo ordenamento, compatível com a tutela judicial vigente.

Em análise perfunctória, verifica-se que a
agravada ocupa o imóvel rural conhecido como Fazenda
R
onuro

desde o ano de 2000, afirmando posse contínua, mansa e pacífica, exercida por mais de duas décadas.

A liminar concedida em 18 de janeiro de 2021
(Id. 256181164 – autos de origem),

já
confirmada em sede recursal por esta Corte (AI n.º 1002041-08.2021.8.11.0000 e AI n.º 1012448-68.2024.8.11.0000)
,
determinou a imediata suspensão da concorrência pública promovida pelo Banco para alienação do referido imóvel, justamente com o intuito de evitar que terceiros fossem introduzidos na esfera possessória controvertida, acarretando risco à utilidade do provimento jurisdicional final.

Apesar da vigência dessa ordem, o agravante lançou novo edital de leilão, propondo, segundo afirma, a venda do “direito de negociar” com a autora eventual acordo judicial quanto à posse e propriedade do bem.

O Banco argumenta que não se trata de alienação do imóvel, mas de negócio jurídico condicional, dependente da anuência da Agravada e de homologação judicial. Contudo, tal argumentação não se coaduna com o princípio da boa-fé processual (art. 5º do Código de Processo Civil) e a necessidade de coerência sistêmica do ordenamento jurídico.

Da leitura do edital impugnado
e da minuta contratual nele inserida evidencia que o certame possui como objeto imediato um compromisso de compra e venda, com cláusula suspensiva subordinada a evento futuro incerto (acordo judicial ou vitória do Banco na ação de usucapião). Ainda que assim configurado, trata-se inequivocamente de instrumento voltado à alienação do bem, ainda que não imediatamente consumada.

Vejamos:

4.2 Em se tratando de imóvel locado, na forma do art. 27 da Lei nº 8.245, de 18.10.91, no mínimo em igualdade de condições com o ARREMATANTE, o locatário tem preferência na aquisição do imóvel, observado o contido no item 15. Conhecido o lance vencedor, e desde que o ARREMATANTE não se trate de condômino e o imóvel seja indivisível, o Banco do Brasil S.A. oferecerá o direito de preferência ao locatário, que deverá exercê-lo no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 28 da Lei nº 8.245/91.

4.3 Em se tratando de imóvel arrendado, na forma do art. 92 da Lei nº 4.504, de 30.11.64, no mínimo em igualdade de condições com o ARREMATANTE, o arrendatário tem preferência na aquisição do imóvel, observado o contido no item 15. Conhecido o lance vencedor, e desde que o ARREMATANTE não se trate de condômino e o imóvel seja indivisível, o Banco do Brasil S.A. oferecerá o direito de preferência ao arrendatário, que deverá exercê-lo no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 92 § 3º da Lei nº 4.504/64.

4.4 Em se tratando de imóvel ocupado por permissionário, por analogia à Lei nº 8.245/91, na forma do seu art. 27, o ocupante tem preferência na aquisição do imóvel, observado o contido no item 15. Conhecido o lance vencedor, e desde que o ARREMATANTE não se trate de condômino e o imóvel seja indivisível, o Banco do Brasil S. A. oferecerá o direito de preferência ao permissionário, que deverá exercê-lo no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 28 da Lei nº 8.245/91. Não havendo interesse na compra, o permissionário terá mais 30 (trinta) dias, a partir do vencimento dos primeiros 30 (trinta), para desocupação do imóvel.

[...]

16.2 Entende-se por sucesso em acordo nos autos a negociação e a homologação em juízo de acordo celebrado entre as partes do processo judicial, com trânsito em julgado, capaz de dar fim ao Processo AÇÃO DE USUCAPIÃO n° 10009351520208110107 no TJ-MT autorizando a alienação do imóvel objeto deste edital para o(a) ARREMATANTE, bem como a imediata posse do IMÓVEL, restando inequívoca a completa desistência das partes do referido processo em questionar a posse, propriedade ou direito de alienação do imóvel.

Nesse sentido, observa-se que o edital prevê o direito de preferência de locatários, arrendatários e permissionários, bem como define o "sucesso em acordo" como a homologação judicial que autoriza a alienação do imóvel ao arrematante e a imediata posse.

Ao propor a intermediação com terceiros de um direito ainda controverso judicialmente, o Agravante cria instabilidade jurídica, coloca em risco a continuidade da posse da Agravada e tumultua o andamento processual. A ordem judicial anterior não se limitou a vedar a transferência registral, mas qualquer forma de alienação ou tentativa de disposição do bem. A cessão de "direito negocial", na forma proposta, configura manobra para elidir a decisão judicial.

Ademais, a manutenção da liminar não causa prejuízo irreversível ao Agravante. O leilão questionado encerrou-se em 14/11/2024, e o presente agravo foi interposto em 26/11/2024. Permitir o prosseguimento do certame, mesmo sob a alegação de venda de direito, seria chancelar um fato consumado em desacordo com a ordem judicial preexistente, tornando
inócua
a tutela jurisdicional.

A interpretação de decisões judiciais deve ser teleológica e sistemática, visando a efetividade da tutela jurisdicional. O objetivo da suspensão da alienação era impedir a transferência da propriedade a terceiros durante a discussão da usucapião, protegendo o direito da Agravada.

Ainda que o novo leilão tenha como objeto a venda do direito de negociar, tal medida pode frustrar o objetivo da decisão judicial, dificultando a solução da demanda e prejudicando a Agravada.

O princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC) impõe às partes o dever de lealdade e colaboração, vedando condutas que criem obstáculos à efetivação da justiça. A insistência do Banco em promover leilões relacionados ao imóvel litigioso, após a ordem de suspensão, pode configurar violação a esse princípio.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025